Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO IRREGULAR. BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
2. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em virtude de fundada suspeita de fraude configura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada de mais de 5 (cinco) meses para verificação do ocorrido, com a manutenção da restrição da conta do correntista, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços, limitando o acesso do cliente aos seus próprios recursos.
3. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana; considerando as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à consumidora.
4. No que se refere aos danos materiais pleiteados pela autora/recorrente, verifica-se que a tese recursal não foi ventilada na peça de ingresso, de forma que está configurada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Recursos das partes CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas pelos recorrentes, ficando, todavia, sob condição suspensiva a condenação às custas pela parte autora, ante o deferimento da justiça gratuita. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.